Tribunal: STF
Processo: RE 111978
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
- Recurso extraordinário. Sistema Financeiro  de  Habitação.
Reajuste de prestações. Critério.  Mandado  de  segurança  pleiteando
pagar os reajustes segundo cláusula contratual, de acordo com o plano
de equivalencia salarial. Orientação do STF, em interpretação da  lei
em  tese,  resultante  da  Representação  n.  1.288-3/DF.   Hipótese,
entretanto, em que o acórdão recorrido se baseou no reconhecimento do
ato jurídico perfeito. Emenda Constitucional  n.  1/1969,  art.  153,
paragrafo  3.;  L.I.C.C., art.  6..  Somente  em  um   dos   recursos
extraordinários, houve  alegação  de  ofensa  ao  citado  dispositivo
constitucional. No que concerne aos dois outros  recursos,  invocavel
e,  assim,  a  Súmula  283.  Precedentes  do  STF  a  esse  respeito.
Inviabilidade de conhecer-se  do  apelo  extremo,  quanto  a  alegada
ofensa ao art. 153, paragrafo 3., da Emenda Constitucional n. 1/1969,
no caso concreto. Precedente do STF. Sumulas  279  e  454.  Quanto  a
alegação de ofensa aos arts. 46 e 55,  da  Emenda  Constitucional  n.
1/1969, não e de acolher-se, na linha do precedente  do  STF,  no  RE
113.422-4/RJ. Os demais  aspectos  da  controversia  estao  presos  a
matéria de fato e pendem de interpretação de  clausulas  contratuais.
Incidem  as  Sumulas  279  e  454.   Recursos   extraordinários   não
conhecidos.